Tribunal: TJMT
Processo: 1003501-89.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003501-89.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALZITA COSTA E SILVA - CPF: 419.921.051-20 (APELADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (APELANTE), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003501-89.2019.8.11.0003

Apelação nº 1003501-89.2019.8.11.0003

Apelante
: OI S.A.

Apelado
: ALZITA COSTA E SILVA

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -
PRINTS
DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL -
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES -
DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO –
TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO
-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O “
print
” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Inaplicável a Súmula 385 do STJ ao caso, porque embora a parte autora tenha tido seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, verifica-se que a inscrição fora posterior a data da inscrição feita pela operadora requerida.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).

A repetição do indébito, seja simples ou em dobro, pressupõe o efetivo pagamento indevido pela parte, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003501-89.2019.8.11.0003

Apelação nº 1003501-89.2019.8.11.0003

Apelante
: OI S.A.

Apelado
: ALZITA COSTA E SILVA

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
OI S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Perdas e Danos,
proposta por
ALZITA COSTA E SILVA
em desfavor de
OI S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de R$1.200,84 à autora, com juros de 1% o mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Condenou a operadora requerida ao pagamento de R$5.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 111295124): Defende
que não houve prática de ato ilícito, porquanto agiu em exercício regular de direito, uma vez que foi identificado vínculo contratual da parte autora junto à recorrente em relação ao serviço que originou a negativação impugnada. Aduz que a autora não comprovou pagamento do débito, de modo que não há falar em restituição de valores. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais, porquanto a autora possui outras restrições em seu nome. Requer a incidência dos juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.
111295131).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003501-89.2019.8.11.0003

Apelação nº 1003501-89.2019.8.11.0003

Apelante
: OI S.A.

Apelado
: ALZITA COSTA E SILVA

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
OI S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Perdas e Danos,
proposta por
ALZITA COSTA E SILVA
em desfavor de
OI S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de R$1.200,84 à autora, com juros de 1% o mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Condenou a operadora requerida ao pagamento de R$5.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Narra a autora que foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pela operadora requerida, por um débito no valor de R$600,42.
Afirma que não firmou contratação com a requerida, portanto ajuizou a ação, para ser indenizada pela negativação indevida.

A operadora apelante busca a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$5.000,00).

Pois bem.

T
rata-se de relação de consumo, de modo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se, portanto, que incumbia à empresa de telefonia a apresentação de provas sobre a origem do débito e legalidade da negativação. No entanto, a requerida não apresentou documentos aptos a comprovar
a legalidade da cobrança ou a efetiva prestação do serviço, tampouco juntou contrato, limitando-se a colacionar aos autos “prints” de tela sistêmica.

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito, porquanto se trata de prova unilateral.

A respeito do assunto:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO ADMITIDO PELA AUTORA, NO VALOR DE R$ 124,70. INSCRIÇÃO LÍCITA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. ORIGEM DO DÉBITO DE R$ 1.405,74 INDEMONSTRADO.
TELAS SISTÊMICAS QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO COMPROBATÓRIO, DADA A SUA INDISCUTÍVEL UNILATERALIDADE
. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 71008115982, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 26-06-2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TELEFONIA MÓVEL – RELAÇÃO CONSUMERISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS CELULARES NÃO COMPROVADA – TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA - MULTA POR FIDELIZAÇÃO INCABÍVEL – DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Configura-se consumidora pessoa jurídica destinatária final dos serviços contratados. Não justificada a cobrança de dois planos, fica caracterizado o ato ilícito e impõe-se a restituição em dobro.

O print de tela de computador não é prova suficiente, pois reproduzido unilateralmente e facilmente manipulável.

Descabe a cobrança da multa por quebra da fidelização prevista no instrumento contratual se a portabilidade ocorre por falha na prestação dos serviços. Improcede o pedido de danos morais quando ausente violação à honra objetiva da pessoa jurídica.” (TJMT - Ap. 0035128-87.2014.8.11.0041 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018).”

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - TELEFONIA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
As imagens capturadas de tela de computador e reproduzidas nos fundamentos da contestação não servem como prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.
O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC). (Ap. 0048885-17.2015.8.11.0041 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018).

“
Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia.
2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa). 3. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. 3. A Súmula 54/STJ estabelece que os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. 4. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula nº 362/STJ). 5. Carece de interesse recursal a redução do percentual dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, quando a pretensão recursal é para que seja fixado exatamente o percentual mínimo estabelecido pela sentença.” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (g.n.)

Ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 567-568, e-STJ): "(...) tem o dever de agir com cautela, a fim de impedir que terceiros, utilizando-se de dados alheios, contratem em nome de outrem, causando a este prejuízo, como na hipótese vertente. (...) Destaco que o prejuízo moral no caso é presumido e, por isso, não carece de prova por parte da vítima, sendo que o dever de indenizar decorre da simples demonstração do fato em si, ou seja, trata-se de dano in re ipsa". 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos dispositivos legais invocados, uma vez que não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4
. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018)

Quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, verifica-se que embora a parte autora tenha tido seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por outro fato, a inscrição foi realizada em 30.03.2020, ou seja, posterior à data da inscrição feita pela requerida, em 26.10.2018 (Id. 111295124 - Pág. 13).

Dessa forma, inaplicável a Súmula 385 do STJ ao presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - VIA ADEQUADA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - SÚMULA N. 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE
- ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DEVER DE REPARAR - ARBITRAMENTO DO VALOR EM R$10.000,00 - REDEFINIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ART. 20, §3º DO CPC/73 - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A Ação de Indenização por Danos Morais é a via adequada para a pretensão de obter reparação por inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.
A Súmula n. 385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - não tem aplicabilidade quando o outro apontamento restritivo em nome do autor é posterior.
Não comprovada dívida pelo réu (art. 333, inciso II, do CPC/1973), considera-se inexistente o débito lançado e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente, dispensando, portanto, a produção de prova. O valor da reparação deve ser arbitrado de acordo com as especificidades do caso concreto e de maneira que atenda ao caráter sancionatório e compensatório e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e esteja em conformidade com a jurisprudência.Com a alteração substancial do decisum, os ônus sucumbenciais devem ser imputados ao réu e a verba honorária estabelecida de acordo com o artigo 20, §§2º e 3º, do CPC/73.Descabida a condenação do réu em litigância de má-fé se não extrapolou o direito de defesa nem ficou comprovada nenhuma das elencadas no artigo 17 do CPC/73. (TJMT - N.U 0001235-38.2012.8.11.0086, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – TELEFONIA –
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – SÚMULA 385 DO STJ – ANOTAÇÕES POSTERIORES LEGÍTIMAS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
PENALIDADE POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. A existência de legítima inscrição posterior à realizada pela empresa, não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Deve ser afastada a penalidade por litigância de má-fé processual, quando não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

(TJMT - N.U 1000424-70.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO – RESTRIÇÃO POSTERIOR – DANO MORAL CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ -
SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano moral resta configurado.
Havendo outra inscrição, mas sendo esta posterior a discutida nos autos, não se aplica a súmula 385, do STJ
. Reforma da sentença para incluir o dano moral, fixando a indenização com proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT - N.U 1001348-07.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385, DO STJ. INSCRIÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL CARACTERIZADO, MAS FIXADO EM VALOR INFERIOR AO COMUMENTE UTILIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Diante da negativa da parte autora quanto à contratação que teria gerado o débito em discussão junto à instituição financeira demandada, a qual incluiu o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a ré comprovar a contratação, ônus do qual não se desincumbiu a contento, desatendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC.
Havendo outras inscrições posteriores à discutida nos autos em nome do autor, é inaplicável a Súmula 385 do STJ, que prevê que não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição.
No que respeita ao valor da indenização, contudo, a circunstância de outras inscrições posteriores deve ser levada em consideração para fins de fixação do quantum indenizatório, que será inferior ao comumente utilizado em casos análogos. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. A correção monetária, para os casos de condenação à indenização por danos morais, incide a partir da data da prolação da decisão que a fixou. Súmula nº 362 do STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL FIXADO. MANUTENÇÃO. Manutenção da condenação da parte autora ao pagamento do quantum fixado na origem a título de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 8º, do NCPC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação Cível, Nº 70081614406, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 07-08-2019)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porquanto se mostra adequado ao caso.

Quanto ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula nº 54/STJ).

Por derradeiro,
no que diz respeito à devolução em dobro dos valores cobrados pela requerida, verifica-se que não há nos autos prova de que a parte autora teria efetuado o pagamento do débito.

Em que pese a operadora apelante ter realizado a cobrança indevida, a autora não demonstrou ter efetuado o pagamento do débito no valor de
R$600,42.

Assim, a repetição do indébito, seja simples ou em dobro, pressupõe o efetivo pagamento indevido pela parte, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

Prestação de serviços. Televisão a cabo. Cobrança indevida por serviço já cancelado. Sentença declaratória de inexigibilidade do débito.
Desacolhimento entretanto do pedido de repetição do indébito, tendo em vista a ausência de desembolso efetivo por parte do autor.
Confirmação. Regra do art. 42, parágrafo único, do CDC que pressupõe pagamento efetivo de quantia indevidamente cobrada. Sentença de parcial procedência mantida. Decaimento recíproco das partes, com distribuição dos encargos sucumbenciais. Apelação do autor desprovida. (TJSP; Apelação Cível 0011613-03.2013.8.26.0506; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, com a reforma da sentença somente para afastar a condenação à restituição dos valores cobrados pela operadora requerida, porquanto não verificado desembolso efetivo por parte da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021